Tribunal: STF
Processo: ADI 7012
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.889/2017, DO ESTADO DE ALAGOAS. REENQUADRAMENTO DE OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO EXTINTO EM CARGO DIVERSO, COM ATRIBUIÇÕES, REQUISITO DE ESCOLARIDADE E NÍVEL DE REMUNERAÇÃO COMPATÍVEIS. ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei n. 7889/2017, do Estado de Alagoas, que promoveu o reenquadramento dos ocupantes do extingo cargo de Auxiliar Judiciário no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.



    II. Questão em discussão



    2. Suposta violação ao art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, que estabelecem os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa, bem como da necessária realização de concurso público para o ingresso em cargo público. 



    III. Razões de decidir



    3. A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela a transformação ou o aproveitamento de cargos que compunham carreiras distintas, uma vez preenchido os seguintes requisitos: (i) identidade substancial entre as atribuições, (ii) compatibilidade funcional, (iii) compatibilidade remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. Precedentes.



    4. A Lei n. 7.889/2017, do Estado do Alagoas, ao extinguir o cargo de Auxiliar Judiciário, reenquadrando os seus ocupantes no cargo de Técnico Judiciário, unificou os servidores de nível médio em uma única carreira e respeitou as atribuições originalmente dispostas para os respectivos cargos. 



    IV. Dispositivo



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 3.582/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 17/8/2007; ADI 4.303/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 28/08/2014; ADI 3.913/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2021; ADI 4214/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01/06/2023.